Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) AGRAVANTE: PEDRO MARQUES VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24317637, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado a se manifestar nos autos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 65387441). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 17997462, operou-se o adimplemento da obrigação em relação a PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Embora o exequente tenha pleiteado a expedição de requisitório complementar (ID: 19042697), o pedido foi indeferido (ID: 19832982), tendo operado o trânsito em julgado da decisão em 14/09/2024 (ID: 64151512 – pág. 61). Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos credores PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 28 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR